Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-96.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-96.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE TEREZINHA FANTINATO - CPF: 391.323.311-34 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NILZA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 146.970.367-00 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO

DE

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
AUSÊNCIA DE DANO MORAL –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação, a falha no dever de informação e a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

Verificou-se que a autora pactuou o contrato crendo tratar-se de empréstimo consignado, mas foi surpreendida com um cartão de crédito consignado. O contrato é mais oneroso e impõe juros elevados, caracterizando desvantagem excessiva ao consumidor, em violação ao art. 6º, III, do CDC. A conversão do contrato é medida necessária para adequar os termos à real intenção da parte autora. Entretanto, não ficou comprovado dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Indenização por dano moral afastada, mantendo-se a conversão contratual.
Tese de julgamento
: “A substituição de contrato de cartão de crédito consignado por empréstimo consignado é justificada quando a intenção do consumidor não for devidamente esclarecida, mas a indenização por dano moral requer prova de prejuízo concreto.”
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Olé)
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral que lhe move
Denise Terezinha Fantinato
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando
a conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor, a ser considerado para o juros remuneratórios, a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil
, bem como, ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma “
pro rata
”, fixados em R$1.667,00.

Em suas razões recursais, o banco defende a legalidade do contrato que a parte autora estava ciente da modalidade contratada ao utilizar o cartão de crédito consignado para saques complementares. Afirma que a contratação foi feita de maneira regular, com informações claras e sem vícios de consentimento, até mesmo porque a parte jamais reclamou dos descontos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 245232702), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Denise Terezinha Fantinato
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, em face do
Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Olé)
, alegando que procurou o réu com o objetivo de contratar um empréstimo consignado simples. Contudo, alega que a instituição financeira impôs a contratação de um produto diverso (cartão de crédito).

Alega, ainda, que jamais teve a intenção de contratar empréstimo vinculado a cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou cartão de crédito, não o recebeu e, se o recebeu, não utilizou.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando
a conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor, a ser considerado para o juros remuneratórios, a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil
, bem como, ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma “
pro rata
”, fixados em R$1.667,00. (id.245232694).

Em suas razões recursais, o banco defende a legalidade do contrato que a parte autora estava ciente da modalidade contratada ao utilizar o cartão de crédito consignado para saques complementares. Afirma que a contratação foi feita de maneira regular, com informações claras e sem vícios de consentimento, até mesmo porque a parte jamais reclamou dos descontos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

Pois bem.
A
análise recursal se limita a discussão quanto a legalidade contratual, assim como acerca da configuração ou não do dano moral e material e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização.

É
de bom alvitre destacar que a apelada, em momento algum,
alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado, e, que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes tenha cláusula de
“Termo de Adesão – empréstimo pessoal e cartão”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes a “saques”.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“A parte requerida anexou aos autos, cópia do contrato de adesão ao Cartão de Credito Consignado em Id. 116785397. Nele, verifica-se nitidamente a assinatura da parte requerente aderindo ao mesmo, além de cópias de seus documentos, não restando dúvidas sobre a contratação.

No entanto, extrai-se das faturas em anexo em Id. 116785398, que parte requerente não efetuou compras com o cartão de crédito, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, gerando a famosa "bola de neve", cuja dívida
perpetua ad eternum
. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade.

A propósito, colaciona os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA INDUZIDA A ERRO, POIS PRETENDIA FIRMAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM VERACIDADE DA ALEGAÇÃO AUTORAL. CARTÃO NÃO UTILIZADO PARA FAZER COMPRAS. CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE MOSTRA DESVANTAJOSO EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE VONTADE CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO E DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A presente Apelação visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer. 2. Cinge-se a controvérsia na manifestação de vontade da autora, aduzindo a mesma que foi induzida a erro ao aderir a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado em sua forma convencional. 3. Na espécie, examinando atentamente a prova colhida, notadamente os documentos de fls. 24-31, observa-se que houve a liberação do crédito no montante de R$1.198,90 (mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos) em favor da autora. De outro giro, a demandante sequer efetuou compras com o cartão de crédito, conforme se extrai das faturas de fls. 114-156, anexadas pelo próprio banco apelante, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado. As peculiaridades do caso concreto levam à conclusão de que a demandante realmente tinha a intenção de contratar um empréstimo consignado convencional ao receber o crédito, esperando, a partir de então, sofrer os descontos mensais correspondentes, e não o cartão de crédito consignado. 4. Com efeito a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, gerando a famosa "bola de neve", cuja dívida perpetua ad eternum. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade. 5. Ademais, não haveria, como de fato não houve, qualquer vantagem em contratar o cartão de crédito em lugar do empréstimo consignado que justificasse a autora ter, de forma consciente, optado por aquela modalidade, considerando os encargos próprios das administradoras de cartão de crédito. Em outras palavras, não é crível que a consumidora pudesse receber o mesmo crédito e optar pela via mais onerosa para pagá-lo. 6. In casu, o agente financeiro não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria esclarecido a natureza da operação cartão de crédito consignado para a cliente, com seus respectivos encargos, ferindo o direito do consumidor quanto à informação clara e precisa sobre o produto (art. 6º, III, do CDC). 7. Ressalte-se que o fato de ter sido feito depósito na conta da autora não tem o condão, só por si, de convalidar o negócio, mormente porque constitui providência similar à adotada no empréstimo consignado, portanto, a transferência/depósito não serve para evidenciar a adesão válida da autora ao cartão de crédito. Na verdade, a forma de execução do contrato foi um fator que levou a induzir a autora em erro, haja vista que em ambos há descontos no benefício previdenciário. 8. Reconhecida a falha na prestação do serviço, consubstanciada na falta de informação prévia, clara e precisa que levou a consumidora a se submeter a contrato mais oneroso, resta configurado o ato ilícito, o dano moral e o dever de indenizar, posto que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento. 9. Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tenho que o valor a título indenizatório arbitrado na origem em (R$10.000,00) mostra-se excessivo, razão pela qual reduzo-o para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que guarda proporcionalidade com o ocorrido. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Recurso interposto para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da e. Relatora”.
(TJ-CE - AC: 00262169420188060043 Barbalha, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022);

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO BMG. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES TÍPICAS DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. 1. Apesar de existir a contratação entre as partes por empréstimo através de cartão de crédito, o apelante, em nenhum momento, traz prova de que o consumidor possuía informações acerca da negociação realizada. A inexistência de operações típicas de cartão de crédito demonstra que a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito. Somente houve a utilização do cartão contratado para realizar saques complementares, o que comprova que o autor pretendia realizar empréstimos consignados. 2. Percebe-se do mosaico probatório adunado que foi dificultada a compreensão e alcance do avençado, violando o disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Considerando que a abusividade não se encontra na existência dos descontos consignados em si, mas no percentual dos juros aplicado, a solução mais adequada que tem sido aplicada por este órgão julgador é, em homenagem ao princípio da conservação dos contratos, manter o negócio jurídico com a declaração de nulidade apenas das cláusulas abusivas que aplicaram juros relativos a operações típicas de cartão de crédito, em clara violação ao dever anexo de informação (art. 51, § 2º do CDC c/c 422 do CC). 4. No tocante aos danos morais, estes são inequívocos, ante a ausência da informação oportuna e correta acerca do contrato aderido pelo consumidor, que se viu em situação de desvantagem e excessivamente onerosa, sendo certo que descontos realizados em seu contracheque não reduziram o saldo devedor, experimentando transtornos e angústia que extrapolaram os meros aborrecimentos do diaadia. Nessa toada, o montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00, respeita os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se ajustar ao caso concreto. 5. Devolução em dobro das parcelas debitadas a maior, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC. Cabimento. 6. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 7. Recurso ao qual se nega provimento”.
(TJ-RJ - APL: 02244632420178190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 06/04/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021);

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONTRA BANCO BMG S.A.\nAPELAÇÃO.\nRESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NO CASO, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA, PRETENDENDO FAZER UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RECEBE, NA VERDADE, UM CARTÃO DE CRÉDITO, COM SAQUE DO VALOR QUE QUERIA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. TODAVIA, DESCONTADAS PARCELAS DO PAGAMENTO MÍNIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, O VALOR DA DÍVIDA CONTINUA CRESCENDO, RESULTANDO EM UM DÉBITO ETERNO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIDERANDO QUE OS JUROS DO CARTÃO SÃO OS MAIS ALTOS DO MERCADO.\nADEMAIS, O QUE COMPROVA A NULIDADE DO NEGÓCIO É QUE O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, FORNECIDO PELA PARTE DEMANDADA, NUNCA FOI USADO EFETIVAMENTE, DE FORMA QUE É EVIDENTE A SIMULAÇÃO OU ERRO NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. TAL SITUAÇÃO É UM ABUSO, POIS INEXISTE UMA LIMITAÇÃO, O QUE CONFIGURA UMA DÍVIDA ETERNA, GERANDO, COM ISSO, LUCROS EXORBITANTES AO BANCO E, PRINCIPALMENTE, DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR, O QUE É VEDADO EXPRESSA E CATEGORICAMENTE PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO SEU ART. 52 E ARTIGOS 166, VI, E 167, II, DO CÓDIGO CIVIL.\nASSIM, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVERÃO AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CONFORME PREVISÃO DO ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. EM VISTA DISSO, AMBAS AS PARTES DEVEM RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGP-M, A CONTAR DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DO TRÂNSITO EM JULGADO, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO, POIS CONSECTÁRIO DA NULIDADE DO CONTRATO ORA RECONHECIDA, FICANDO PREJUDICADO OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E REPETIÇÃO EM DOBRO.\nAPELAÇÃO CÍVEL PROVIDA, POR UNANIMIDADE”.
(TJ-RS - AC: 50002552720208210060 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 23/02/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022).

In casu
, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria esclarecido a natureza da operação cartão de crédito consignado para o cliente, com seus respectivos encargos, ferindo o direito do consumidor quanto à informação clara e precisa sobre o produto (art. 6º, III, do CDC).

Verifica-se dos extratos que, inobstante os descontos da parcela mínima da fatura, o saldo devedor fica praticamente estacionado, mormente porque os encargos incidentes sobre o valor em aberto da fatura anulam as amortizações. Na verdade, a dívida do contrato de cartão de crédito consignado, devido ao desconto mínimo da fatura, não tem fim, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola a boa-fé objetiva e a transparência, princípios inerentes das relações de consumo.
(id. 245232694).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a conversão de cartão de crédito para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme taxa média do Banco Central.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido,se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na
realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Traçadas tais premissas e adentrando à análise do recurso interposto, no que tange a não configuração de ato ilícito a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano material, esse pleito carece de interesse recursal, diante do pronunciamento do magistrado
a quo

na sentença: “
Importante destacar, que a parte requerente devidamente sacou o valor disponibilizado a ele, deste modo, não restou caracterizado danos materiais, pois, utilizou a quantia requerida.”
(id. 245232694).

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, a r.sentença merece parcial reforma para afastar a indenização a título de dano moral cominada indevidamente, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024